Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-22.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005309-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDO SOARES DE LIMA - CPF: 424.448.021-87 (RECORRENTE), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005309-22.2025.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1005309-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Aparecido Soares de Lima.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ente público municipal contra sentença que, em ação de cobrança de FGTS e férias ajuizada por servidor público municipal temporário, julgou procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das verbas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial cumpriu os requisitos de individualização dos fatos e causa de pedir, permitindo ao requerido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ou se, pelo contrário, deve ser declarada inepta e o feito extinto sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial não individualiza o cargo e as atividades concretas exercidas pelo autor, limitando-se a afirmar genericamente a condição de servidor temporário, sem descrição lógica dos fatos que justifique o pleito de pagamento das verbas objeto da ação.

4.

A ausência de causa de pedir adequada impede a compreensão precisa do objeto da demanda e inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, configurando hipótese de inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, e § 1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

5.

Reconhecida a inépcia, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando-se prejudicado o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado; processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento

1.

É inepta a petição inicial que não especifica a causa de pedir e os fatos que justificam o pleito, inviabilizando a defesa adequada.

2.

A ausência de descrição da função exercida e a inexistência das fichas financeiras impede o conhecimento do pedido e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 330, inciso I, § 1º, incisos I e III; artigo 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0012441-05.2015.8.11.0002, Rel. Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única, julgado em 19/07/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005309-22.2025.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1005309-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Aparecido Soares de Lima.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Rondonópolis-MT
.

Ação:
Cobrança – FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença:
(Id.
297130378): julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes

e condenar o município recorrente ao pagamento do FGTS e das férias mais 1/3 (um terço).

Recurso Inominado
(Id. 297130379)
: pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 297130385): requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005309-22.2025.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1005309-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Aparecido Soares de Lima.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança, ajuizada por
Aparecido Soares de Lima
contra o recorrente, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o município ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional no período de 28/02/2020 a 04/2024, reconhecendo a prescrição quinquenal.

Na narrativa inicial, o autor recorrido alega ter sido servidor público municipal temporário por extenso período, qual seja, 05/2015 a 08/2020 e 01/2021 a 04/2024, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do ente público municipal ao pagamento das verbas acima mencionadas.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso, por via do qual o município recorrente argumenta que os pleitos devem ser julgados improcedentes, pois não comprovada a nulidade contratual.

Todavia, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de vício insanável que contamina a petição inicial, consistente na inépcia da exordial.

Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, a petição inicial será indeferida quando for inepta.

Conforme o art. 330, § 1º, I e III, do CPC:

“§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

(...)

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.

Com efeito, analisando detidamente a petição inicial, constata-se que o autor, embora alegue ter mantido vínculo empregatício com o município por extenso período, não indicou sequer qual a função por ele exercida durante os alegados contratos temporários.

A narrativa fática da inicial é genérica e imprecisa, limitando-se a afirmar que
"foi contratado pelo Ente Federativo Municipal sem concurso público mantendo com o mesmo vínculo empregatício"
, sem especificar qual cargo, função ou atividade desempenhava.

Além disso, o autor não juntou aos autos suas fichas financeiras, holerites ou qualquer documento que comprove efetivamente as funções exercidas, as verbas recebidas e a natureza específica dos contratos.

Portanto, observa-se que a petição inicial contém vício insanável, uma vez que o autor não descreveu adequadamente a causa de pedir, limitando-se a afirmar genericamente ter sido servidor público municipal temporário, sem especificar os cargos ocupados e as atividades desempenhadas.

Tal omissão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir a correta análise do pedido pelo Poder Judiciário,

o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO – INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência das assinaturas das testemunhas no contrato de compra e venda, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10497186520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMNAR DE INÉPCIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. É inepta a inicial quando ela está instruída com documentos que não pertencem à parte requerente. Recurso provido acolher a preliminar de inépcia da inicial. RELATÓRIO O requerente propôs a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida de seus dados. A sentença objurgada declarou inexigível o débito, mas não concedeu indenização por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 do C. STJ. A parte requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, arguindo em preliminar a inépcia da inicial uma vez que os documentos pessoais trazidos na inicial, a procuração e o extrato de negativação se referem à pessoa distinta dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões. Em síntese eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar- Inépcia da Inicial A parte recorrente em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial, uma vez que os documentos pessoais, a procuração e o extrato de negativação pertencem a Ueliton Cavalcante de Oliveira, pessoa distinta da parte requerente. Assim, assiste razão a parte recorrente. A petição inicial se mostra inepta uma vez que os documentos juntados aos autos referem-se a pessoa distinta a do caso em análise. Assim, resta evidenciada a inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM CONTRATAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, julgo PREJUDICADO O RECURSO VEZ QUE RECONHECIDA DE OFÍCIO A INÉPCIA DA INICIAL, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000887-26.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)(TJ-PR - RI: 000088726201481600810 PR 0000887-26.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2015) Destarte, a extinção dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho e preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do novo Código de Processo Civil. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00124410520158110002, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 19/07/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI N.º 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1º, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009.

(TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO,
de ofício, a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, I e art. 330, § 1°, I e III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, REPUTO prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e do princípio da causalidade, o autor recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025